Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-39.2023.8.11.0107
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000364-39.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA ROSA FELICIANO - CPF: 161.157.828-05 (APELADO), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), G. F. A. - CPF: 074.974.691-26 (APELADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIANA ROSA FELICIANO - CPF: 161.157.828-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RÉU – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO PROVIDO
.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Há culpa exclusiva do consumidor que contrata empréstimo consignado e transfere o montante para terceiro, caso em que se aplica o artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização c/c Tutela de Urgência cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

A)
DECLARAR
inexistente os empréstimos contratados no valor total de R$25.933,86,
DEVENDO

o réu proceder ao seu cancelamento (Contratos no. 010121659325, 010122161007, 010122640654 e 010122640814);

B)
CONDENAR
o réu a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e descontados em sua conta, devendo ser abatido eventuais valores que permaneceram em conta;

C)
CONDENAR
o réu ao pagamento a título de danos morais o valor de R$3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pela variação do CGJ, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ), e incidir juros de mora à base de 1% ao mês, contado a partir da citação.

D)
CONDENAR
o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios em favor do procurador da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC.

Sobrevindo a apresentação de Recurso de Apelação por qualquer das partes, dê-se vista à parte apelada para contrarrazões no prazo legal (art. 1.010, §1o, do CPC). Vindo aos autos as Contrarrazões ou certificada a inércia do Apelado, remetam-se os autos ao TJMT, dispensando-se a admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §3o, do CPC.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa nos sistemas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se”.

O apelante afirma a regularidade do Contrato de Empréstimo e, consequentemente, dos descontos consignados.

Acrescenta que o valor pactuado foi disponibilizado para o autor, e que não pode ser responsabilizado pelo fato de ele ter, posteriormente, optado por transferir esse montante para terceiros.

Aduz que não houve dano moral e, subsidiariamente, pede a redução da quantia fixada para a indenização, bem como que seja admitida a compensação.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade. Ao final, pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 215992715).

Intimada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do Recurso (ID. 226088651).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar - Ausência de Dialeticidade

O autor suscita a inadmissibilidade do Recurso do réu por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, ele expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar
.

Mérito

O apelado diz que
“no final de dezembro de 2022 a SRA. LUCIANA, genitora e representante legal de GABRIEL FELICIANO ALFREDO, foi contatada por ligação telefônica por suposta atendente que se passava como correspondente do BANCO C6 CONSIGNADO (ora REQUERIDO), oferecendo a portabilidade da dívida que possui contraída junto à instituição financeira sob promessa de diminuição mensal das parcelas”.

Aduz que
“considerando que os descontos do empréstimo pactuados anteriormente em muito oneram e comprometem os rendimentos da família dos AUTORES, a Sra. Luciana, então, dotada de boa-fé e sem desconfiar das intenções inescrupulosas da suposta correspondente bancária, aceitou realizar a transação” e que “nesse sentido, a agente operadora realizou 4 (QUATRO) empréstimos consignados em nome de GABRIEL FELICIANO ALFREDO, menor impúbere que conta com quatorze anos de idade à data de subscrição desta. Todos os quatro empréstimos foram operados em fevereiro/2023”.

Ressalta que,
“ao término dos trâmites de contratação iniciados pelo terceiro, apenas a quantia de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais) fora depositada na conta da AUTORA, a qual, novamente acreditando se tratar de operação idônea realizada por aquele, realizou as respectivas transferências/devolução dos valores aos golpistas (Banco Inter; agência 0001; conta 013878515-5), em nome de Emily Malta da Silva, suposta Gerente do Banco, pois, segundo lhe fora dito, tal ação seria necessária à quitação do débito inicial e a possibilitar a diminuição das parcelas cobradas”.

Anota ainda que
“ocorre que o produto oferecido pela suposta representante do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. não existe, e o dinheiro pago pelo REQUERENTE não teve a destinação de quitar o débito outrora contraído de maneira legítima, conforme alegado pela Golpista (...), mas, sim, de alimentar um sistema vil de exploração dos vulneráveis”
e que
“além de continuar comprometido com o negócio jurídico anteriormente pactuado, a PARTE AUTORA se vê obrigada ao adimplemento de novos empréstimos que nunca aquiesceu com a contratação; mais, que sequer possuía cognoscência quanto à sua pactuação”
.

Afirma que
“quando notou o ocorrido, os REQUERENTES não mais conseguiam contato junto aos terceiros mal-intencionados e, quando obtinham sucesso, eram orientados a aguardar a cessação das cobranças referentes à dívida “comprada”. As falsas promessas continuaram até que os contatos junto aos AUTORES foram sumariamente cessados por parte da golpista”
.

Neste caso, os fatos narrados apontam que o autor foi vítima do denominado “golpe da falsa portabilidade”, modalidade em que os consumidores são procurados por suposto correspondente bancário com a oferta de portabilidade de empréstimos com redução dos juros e das parcelas.

O autor já tinha um empréstimo consignado com a instituição financeira e foi induzido a contratar outro, com o réu (Banco Santander). Quando o dinheiro foi depositado na sua conta corrente, o repassou para a correspondente bancária (Emily Malta da Silva). Esta, por sua vez, não cumpriu o acordo de quitação do empréstimo, que continuou a ser descontado diretamente do seu benefício previdenciário.

O apelante afirma que o empréstimo consignado se deu por assinatura digital, com criptografia de dados e adoção de todos os meios de segurança que a operação requer, portanto cumpriu o seu dever de cautela e não pode ser responsabilizado pelo fato de o autor ter transferido o montante recebido para terceiro.

Essa situação evidencia a celebração da avença, uma vez que o autor assinou a avença digitalmente, inclusive com o envio de foto.

Desse modo, o apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Por outro lado,
não há indícios de que houve fraude interna do Banco a configurar falha na prestação do serviço
. Esse quesito é essencial para o deslinde da controvérsia, pois se não há nos autos nenhum elemento que vincule o apelante à empresa, não há como responsabilizá-lo pelos atos desta.

Assim, não está configurado o ato ilícito, uma vez que houve culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3o, II, CDC), hipótese de exclusão do nexo causal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RÉU – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO PROVIDO
.

Há culpa exclusiva do consumidor que contrata empréstimo consignado e transfere o montante para terceiro, caso em que se aplica o artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AP 1001581-35.2023.8.11.0005, julgamento em: 21-06-2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação.

Com a alteração do julgado, inverto o ônus de sucumbência, devendo o autor arcar com as custas e os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024